Tribunal: CARF
Processo: 10907.722319/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2010, 30/08/2010, 19/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/03/2010, 30/08/2010, 19/12/2011
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722319/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.960 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2010, 30/08/2010, 19/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/03/2010, 30/08/2010, 19/12/2011
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722319/2013-62
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis
de Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
transportada.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, § 1o; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração. (Planilhas às 16)
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
A impugnante informou os dados antes de qualquer medida de fiscalização devendo
ser afastada a multa em decorrência do instituto da denúncia espontânea;
Não há fundamento legal para a cobrança de multa acima de R$ 5.000,00 sobre o
mesmo fato gerador (SCI COSIT no 08, de 14/02/2008);
A multa ofende princípios constitucionais.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
16.91.714, às fls. 52/63, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da exação, alegando em síntese: 1) em preliminar: 1.1) Da nulidade do Auto de
infração - descrição incompleta dos fatos: alegou afronta ao artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
tendo em vista que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

forma clara e completa, limitando-se a juntada de uma planilha: e, 1.2) Da ausência de
comprovação da ocorrência dos fatos geradores: segundo seu entendimento o disposto no art.
142 do CTN não foi atendido, tendo em vista que o fato gerador da exação não foi detalhado,
sendo impossível conhecer a acusação e seus motivos; e, 2) no mérito: 2.1) Da não
caracterização da infração imposta: as informações foram devidamente prestadas, sendo que a
conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa,
uma vez que não houve ausência de informação; 2.2) Das infrações anteriores a 01/04/2009 –
suspensão dos prazos de antecedência: a multa aplicada teve seu fato gerador ocorrido no
período de transição da IN RFB no 800/2007, ou seja, no momento em que a obrigatoriedade de
observância dos prazos estava suspensa, conforme regulação trazida pela IN RFB no 899/2008,
que alterou o artigo 50 daquela IN; e, 2.3) Denúncia espontânea aduaneira: ainda que a infração
tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex, fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de
infração, caracterizou denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-
lei no 37/66.
Em síntese, e o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar
A suscitada nulidade do auto de infração sob o argumento de que a descrição do
fato que ensejou a aplicação da multa não foi clara e completa, ferindo o disposto no artigo 10 do
Decreto no 70.235/72, bem como o artigo 142 do CTN é equivocada e não prospera.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, consta literalmente a infração que foi imputada à recorrente, ou seja: “a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração”. Também, os
dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e transcrito naquela
descrição.
A informação expressa da infração que lhe foi imputada, a citação e a transcrição
dos dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram-lhe exercer sua defesa, tanto é
que o fez em primeira e segunda instância, impugnando cada uma das matérias das quais
discordou.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
2) Mérito.
2.1) Multa Regulamentar/Caracterização.
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre outras, o agenciamento de
cargas e descarga de fretes aéreos e marítimos internacionais.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

No presente caso, conforme consta do relatório, a recorrente prestou a destempo
informação sobre veículo e/ ou carga transportada procedentes do exterior.
Consta expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra
o presente Auto de Infração a conduta que ensejou a aplicação da multa:
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA
deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de
infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados
em tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do
presente Auto de Infração.
Em relação à prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute no Siscomex Carga, foi editada a Instrução Normativa RFB
800/2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações, assim
dispondo:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...);
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...);
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No presente caso, as operações de desconsolidação ocorreram depois de 1o de
abril de 2009.
A responsabilidade tributária do agente de carga está prevista no art. 37, do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque
não original)
(...).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

Já o artigo 107, desse mesmo decreto-lei, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, estabelece multa pelo descumprimento do dever de prestar informações à RFB,
assim dispondo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e,
(destaque não original)
(...).
Em relação à legitimidade da solidariedade tributária de agentes marítimos e de
cargas, em relação ao transportador estrangeiro, no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do então ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
sede de recurso repetitivo, decidiu que aqueles agentes, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do
Decreto-Lei no 37/66), não ostentavam a condição de responsável tributário, porque inexistente
previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/88, já não há
mais óbice para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Dessa forma, correta a aplicação e exigência da multa regulamentar, inclusive, em
nome da recorrente.
2.2) Das infrações anteriores a 01/04/2009–suspensão dos prazos de antecedência
A análise e julgamento desta matéria ficaram prejudicada, tendo em vista que as
infrações imputadas a recorrente ocorreram nas datas de 29/03/2010, 30/08/2010, e 19/12/2011,
conforme consta do Demonstrativo de Apuração da Multa Regulamentar às fls. 02.
2.3) Denúncia espontânea aduaneira
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.4) Decisão judicial
Depois da interposição do recurso voluntário, ainda em sede recursal, a recorrente
juntou aos autos a cópia da decisão judicial que deferiu parcialmente a antecipação da tutela na
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

Ação Coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, interposta pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas impostas
pela RFB, em virtude de informações e/ ou retificações prestadas a destempo nas operações
aduaneiras.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, essa antecipação de tutela não lhe
beneficia, tendo em vista que não informou nem comprovou que é filiada àquela associação. Ao
contrário, em consulta ao processo judicial da ação coletiva, não identificamos seu nome entre os
filiados daquela associação.
Além disto, na esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal, assim decidiu,
literalmente:
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão
genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As
balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram
autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos
do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Assim, ainda que a decisão transitada em julgado naquela ação coletiva seja
favorável aos impetrantes, a recorrente não será beneficiada por não fazer parte da referida
associação.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.960 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722319/2013-62

Fl. 151
DF CARF MF
Original